Tribunal: TJSP
Processo: 0041369-29.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000017016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0041369-29.2011.8.26.0053/50009, da Comarca de São Paulo, em que são interessados
SERGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA
S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A),
CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A, ESTADO DE SÃO PAULO,
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, TIISA INFRAESTRUTURA E
INVESTIMENTOS S.A., SERVENG CIVILSAN EMPRESAS ASSOCIADAS DE
ENGENHARIA, COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ,
GALVÃO ENGENHARIA S/A, CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.,
CR ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, HELENO & FONSECA
CONSTRUTECNICA
S/A,
CETENCO
ENGENHARIA
S/A,
CONSTRUTORA
QUEIROZ
GALVÃO
S.
A.,
SERVIX
ENGENHARIA
S/A,
ODEBRECHT
ENGENHARIA E CONSTRUÇAO INTERNACIONAL S/A (ATUAL DENOMINAÇAO
DA ODEBRECHT GLOBAL S/A, CONSTRUTORA OAS S. A. e CONSTRUTORA
PASSARELLI LTDA e Embargante CONSÓRCIO METROPOLITANO 5, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos conhecidos e rejeitados, com
determinação à serventia. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0041369-29.2011.8.26.0053/50009 - São Paulo - VOTO No26717* 2/4
VOTO No: 26717
EDEC. No: 0041369-29.2011.8.26.0053/50009
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Consórcio Metropolitano 5
EBDO. : Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Omissão
não
caracterizada – Requisitos do art. 1.022 do novo CPC não
preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de
violação às normas alegadas – Embargos conhecidos e
rejeitados, com determinação à serventia.
Embargos de declaração relativos a acórdão proferido igualmente
em sede de embargos de declaração (fls. 18163/18173v. – 86o volume), que não
reconheceu contradição omissão, obscuridade ou erro no julgamento dos recursos
interpostos nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa no
0041369-29.2011.8.26.0053 e da ação popular no 0039554-31.201.08.26.0053, feitos
reunidos e julgados em conjunto em primeiro grau de jurisdição, reconhecendo, por sua
vez, irregularidades em licitação realizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo
– METRÔ para expansão da linha 5 – Lilás.
O embargante (Consórcio Metropolitano 5) alega que o presente
recurso se presta “a sanar vício existente no julgamento dos primeiros Embargos e não no
acórdão que apreciou o recurso principal”, apontando que no julgamento anterior “não
houve (...) juízo de valor sobre as razões do [ora] Embargante”, a caracterizar omissão,
insistindo que não foram apreciadas as suas “teses de omissão e obscuridade apresentadas”
e reiterando “que até o presente momento não foi enfrentada a legalidade ou não da
cláusula do Edital questionada pelo Autor Popular (causa de pedir e pedido da Ação
Popular). Enfim, permanecem sem solução os pontos omissos e obscuros, precisamente
apontados nos primeiros declaratórios”. Defende que “não há fundamentação quanto aos
[seus] Embargos de Declaração”, sustentando que “as matérias oportunamente postas (...)
não foram abordadas”, invocando violação ao disposto nos artigos 1o, 489 e 996 do novo
Código de Processo Civil – CPC, 5o, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal –
CF/88, aduzindo ao final que esta Câmara “não conheceu irregularmente de [seu recurso de
apelação] legitimamente interposto”.
Embargos protocolados em 04/08/2020.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0041369-29.2011.8.26.0053/50009 - São Paulo - VOTO No26717* 3/4
Observo inicialmente que foram juntados vários documentos aos
autos sem a devida regularização no tocante à numeração das páginas; assim, finalizado o
presente julgamento, a serventia deverá regularizar tal situação, lançando a numeração
correta em todas as folhas deste feito.
O acórdão embargado foi proferido em processo que corre em
autos físicos, cujos prazos processuais permaneceram suspensos de 16/03/2020 a
31/07/2020 em razão da pandemia envolvendo o novo coronavírus (COVID-19), nos
termos do art. 1o, do Provimento CSM no 2.545/20 e alterações.
A decisão ora atacada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico – DJE de 09/03/2020 (fls. 18174), logo, considerando o prazo previsto no art.
1.023 do novo CPC e o benefício conferido pelo art. 229 do mesmo código (litisconsortes
com diferentes procuradores), bem como a suspensão de prazos acima referida, os
embargos de declaração são tempestivos.
O recurso, entretanto, não merece acolhimento.
O que o embargante aponta como sendo omissão configura, na
verdade, inconformismo em relação ao entendimento adotado pela Turma Julgadora
quanto à inexistência de vícios no acórdão que julgou os recursos de apelação, ressaltando
que o apelo do ora recorrente (Consórcio Metropolitano 5) sequer foi conhecido em razão
de falta de interesse recursal, pois o Consórcio não foi atingido pela sentença condenatória.
Anoto, ainda, que julgadas em conjunto as acoes, todos os argumentos invocados foram
apreciados na mesma decisão.
As razões pelas quais o apelo do embargante não foi conhecido
foram devidamente indicadas, afastados os alegados vícios na decisão por meio de acórdão
igualmente fundamentado.
Ao contrário do sustentando nas razões recursais, o acórdão que
julgou os embargos de declaração anteriores apreciou todas as “teses” expostas pelo
Consórcio Metropolitano 5, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual.
Não se conhece de embargos de declaração com pretensão de resgatar o conteúdo de
recurso de apelação não conhecido.
O embargante discorda da conclusão alcançada por este Colegiado,
todavia, divergência em relação aos motivos adotados não caracteriza omissão,
contradição, obscuridade ou erro, a autorizar a interposição de embargos de declaração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0041369-29.2011.8.26.0053/50009 - São Paulo - VOTO No26717* 4/4
anotando que a cláusula do certame discutida especialmente na ação popular foi
devidamente analisada neste processo, não sendo, por si só, a causa determinante para a
manutenção da condenação.
Por conseguinte, ausentes os requisitos legais previstos pelo art.
1.022 do novo CPC, o recurso, com nítido caráter infringente, não merece acolhimento.
Para fins de prequestionamento, fica expresso que não há violação
aos artigos 1o, 489 e 996 do novo CPC, 5o, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da CF/88.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e rejeição dos
embargos declaratórios, com determinação à serventia.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator